Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REGULAR. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. FATO IRRELEVANTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o denunciado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sustenta a Defesa a inexistência de provas suficientes para condenação, notadamente em razão da irregularidade do reconhecimento fotográfico, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pode se sustentar com base em reconhecimento fotográfico supostamente irregular e sem outras provas corroborativas; (ii) examinar a validade e proporcionalidade da indenização fixada a título de reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a observância do art. 226 do CPP para validade do reconhecimento fotográfico quando este for o único elemento de prova; no entanto, admite a condenação quando houver outras provas idôneas e independentes que demonstrem a autoria.
4. No caso, o reconhecimento realizado pela vítima foi corroborado por outros elementos de prova, como o rastreamento do celular subtraído que indicou o endereço do acusado, o depoimento consistente da vítima e os relatórios policiais.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância, sobretudo quando coesa e corroborada por outros elementos de convicção.
6. A ausência de recuperação dos bens subtraídos não afasta a materialidade do crime, que pode ser provada por outros meios, como boletim de ocorrência, laudos e depoimentos.
7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve está em consonância com o art. 387, IV, do CPP, e ser proporcional ao abalo emocional sofrido pela vítima e a não recuperação dos bens, bem como a capacidade financeira do agente.
8. Não se constatam vícios ou ilegalidades na sentença quanto à dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento, nem quanto à reparação civil fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal pode ser mantida mesmo diante de reconhecimento fotográfico sem observância integral do art. 226 do CPP, desde que existam outras provas idôneas e independentes da autoria.
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. A ausência de recuperação dos bens subtraídos não afasta a materialidade do roubo, quando provada por outros meios idôneos.
4. A reparação mínima por danos morais fixada na sentença penal condenatória, quando baseada nos prejuízos e abalo sofridos pela vítima, deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida sua fixação mesmo sem liquidação prévia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 387, IV; CF/1988, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2017; TJDFT, Acórdãos nos 1667957, 1387333, 1349997, 1251624 e 1668297.